Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Quadra poliesportiva pública. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição. Substituição.
1 - Provado o tráfico de drogas em quadra poliesportiva pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
2 – O fato de o réu responder a uma ação penal, por si só, não demonstra envolvimento com atividades criminosas, bem como não justifica escolha diversa da fração máxima prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, sobretudo se com ele foi apreendida pequena quantidade de maconha (34,71g) -, droga de menor potencial lesivo.
3 - Presentes os requisitos legais (CP, art. 44), substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4 – Apelação provida em parte.